Tribunal: TJDFT
Processo: 0710499-50.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: RESTABELECIDO O SERVIÇO DE ACESSO DA EXEQUENTE À SUA REDE SOCIAL, SEM A COMPROVAÇÃO DE QUE TERIA SIDO NECESSÁRIA A APRESENTAÇÃO DE OUTRAS INFORMAÇÕES POR PARTE DA REQUERENTE, ALÉM DAQUELAS ANTERIORMENTE PRESTADAS, DE SORTE QUE SE REVELA ESCORREITA A INCIDÊNCIA DA MULTA MORATÓRIA, PROPORCIONALMENTE FIXADA. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições da decisão colegiada ora revista, em relação à culpa exclusiva da embargada pelo atraso na recuperação da conta.
II. Não constatado o alegado vício no acórdão originário que, a par de confirmar a decisão originária por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente as razões de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: restabelecido o serviço de acesso da exequente à sua rede social, sem a comprovação de que teria sido necessária a apresentação de outras informações por parte da requerente, além daquelas anteriormente prestadas, de sorte que se revela escorreita a incidência da multa moratória, proporcionalmente fixada.
III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Improvidos os embargos declaratórios.